Tribunal: TJMT
Processo: 1014599-64.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014599-64.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERTON FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 730.600.201-59 (APELANTE), LUIS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 620.969.661-91 (APELADO), ISMAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 806.931.481-87 (TESTEMUNHA), GONCALO DE GUSMAO E SILVA - CPF: 208.404.891-53 (TESTEMUNHA), LUIZ MARCELO CANAVARROS VITORIO - CPF: 037.919.501-18 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO. EXTINÇÃO LIMINAR DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 295, IV, do CPC, e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.O autor alegou ter celebrado contrato verbal de compra e venda de motocicleta com o réu, em 2012, sem transferência formal do bem, o que lhe trouxe prejuízos com tributos e multas. Pleiteou a regularização da propriedade do veículo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, sem permitir a produção de prova testemunhal sobre contrato verbal, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição.

III. Razões de decidir

O contrato verbal para alienação de bem móvel é juridicamente válido e pode ser provado por testemunhas, conforme o art. 212 do CC.O indeferimento liminar da inicial, sob a justificativa de ausência de prova pré-constituída, não observa os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incs. LIV, LV e XXXV).A prova testemunhal requerida era adequada e necessária à comprovação da avença verbal, sendo prematuro o indeferimento da petição inicial sem permitir a instrução. O cerceamento de defesa impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que extingue execução de alimentos sem a prévia e específica intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre o cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incs. LIV, LV e XXXV; CC, arts. 104, 107 e 212; CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 370 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 1021766-30.2024.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Everton Fernandes de Andrade, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Luis Alexandre da Silva
, indeferiu a petição inicial, nos moldes do art.321, parágrafo único c/c art 295, IV, ambos do CPC, e, em consequência, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art.485, I, do mesmo
codex
.

Inconformado, o
a
pelante alega, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por violação ao contraditório, ampla defesa. Defende que foram desconsiderados documentos e a possibilidade de produção de prova testemunhal que comprovariam a existência de contrato verbal para transferência do veículo.

Argumenta que a extinção do feito, sem oportunizar a dilação probatória, afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV). Sustenta a validade e eficácia de contratos verbais, sobretudo quando corroborados por provas documentais ou testemunhais. Requer a reforma da sentença para que a demanda prossiga regularmente.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Everton Fernandes de Andrade moveu ação de obrigação de fazer em desfavor de Luis Alexandre da Silva.

Narra o autor que vendeu ao réu, verbalmente, no ano de 2012, o veículo de marca/modelo HONDA/CG 125 FAN, ano de fabricação 2005, placa KAC4275, chassi 9C2JC30705R099871, RENAVAM 870814931, sem, contudo, ter sido realizada a transferência formal do bem perante o DETRAN/MT.

Sustenta que, desde então, o automóvel permanece registrado em seu nome, fato que tem lhe causado prejuízos, inclusive de ordem moral, diante das cobranças administrativas, tributos e multas incidentes sobre o bem.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

indeferiu a petição inicial, nos moldes do art.321, parágrafo único c/c art 295, IV, ambos do CPC, e, em consequência, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art.485, I, do mesmo
codex
.

Inconformado, o
a
pelante alega, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por violação ao contraditório, ampla defesa. Defende que foram desconsiderados documentos e a possibilidade de produção de prova testemunhal que comprovariam a existência de contrato verbal para transferência do veículo.

Argumenta que a extinção do feito, sem oportunizar a dilação probatória, afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV). Sustenta a validade e eficácia de contratos verbais, sobretudo quando corroborados por provas documentais ou testemunhais. Requer a reforma da sentença para que a demanda prossiga regularmente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Cinge-se a controvérsia à existência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, sem que se oportunizasse à parte autora a produção de prova oral testemunhal, necessária à comprovação do contrato verbal de compra e venda do veículo HONDA/CG 125 FAN, ano 2005, placa KAC4275.

Consta dos autos que o apelante alega ter celebrado com o apelado, contrato de compra e venda verbal.

Todavia, o indeferimento da inicial, e consequentemente a impossibilidade de produção da prova oral no caso, implicou em violação ao direito da parte a comprovação da alegada venda. Explico.

Com efeito, dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil: “
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

No entanto, tal dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV), e, sobretudo, do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV), sob pena de se consagrar formalismo exacerbado que inviabiliza o acesso à prestação jurisdicional.

Outrossim, o contrato verbal é perfeitamente admitido para a alienação de bens móveis, conforme se infere dos artigos 104 e 107 do Código Civil. A prova da existência e validade da avença, nesses casos, pode se dar por qualquer meio idôneo, inclusive testemunhal, sendo precipitado o indeferimento da petição inicial sob o fundamento da ausência de prova documental robusta.

O indeferimento da petição inicial, por ausência de prova pré-constituída, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando se trata de obrigação firmada verbalmente, cuja comprovação demanda dilação probatória.

Dispõe o artigo 370 do CPC:“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Por sua vez, o artigo 212 do Código Civil estabelece que:“
Salvo o negócio jurídico a que a lei atribua forma especial, o contrato verbal prova-se mediante testemunhas.”

Exigir dos autores documentos específicos, equivale a impor ônus probatório excessivo, não previsto em lei. Assim, a argumentação do juízo a quo de que seria necessária “prova documental mínima” não se mostra compatível com a regra do art. 212 do CC, que autoriza, sem condicionamentos, a prova testemunhal para negócios não solenes.

Na hipótese em tela, embora a declaração unilateral apresentada pelo autor (id 194567459 – autos de origem) não constitua prova acabada da compra e venda, ela configura, sim, um início de prova material, suficiente a autorizar a formação da relação processual, devendo-se permitir à parte autora o direito à produção de prova testemunhal que, por sua própria natureza, é adequada à comprovação da alegada transação verbal.

Dessa forma, a prova testemunhal não apenas seria útil, mas indispensável para esclarecer se houve ou não contrato entre as partes.

Nesse sentido, já decidi:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE PENHORA E, SUBSIDIARIAMENTE, ARRESTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA INFRA PETITA. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANEAMENTO E INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

(..)

II. Questão em discussão

A presente controvérsia envolve as seguintes questões: (i) verificar se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova testemunhal requerida; (ii) apurar se a sentença é infra petita por não ter apreciado o pedido principal de penhora de valores, limitando-se ao pedido subsidiário de arresto; (iii) aferir a presença dos requisitos legais para concessão da tutela cautelar requerida; (iv) analisar a legitimidade passiva da empresa Luizão Comércio de Veículos Ltda; (v) examinar a impugnação ao benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A negativa da produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que a controvérsia se resolvia exclusivamente com base em prova documental, revela-se prematura, especialmente diante da ausência de contrato escrito e da própria admissão de dúvidas quanto aos termos da negociação
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução, com o regular processamento da prova testemunhal e julgamento integral do mérito, inclusive quanto ao pedido principal de penhora.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença que indefere indevidamente a produção de prova testemunhal essencial à comprovação de relação contratual verbal, caracterizando cerceamento de defesa.”
“Configura julgamento infra petita a sentença que deixa de apreciar pedido principal regularmente formulado, implicando nulidade parcial do decisum.”
(RAC n. 1021766-30.2024.8.11.0015, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J 27/08/2025).

Na mesma toada, cito precedente desta Corte.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E VISTORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da prova testemunhal e da vistoria, para demonstrar a contratação verbal e a execução dos serviços, caracteriza cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, especialmente em casos que envolvem relações negociais informais.

4. Havendo necessidade de produção probatória para elucidar fatos controvertidos, não se admite julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada para possibilitar a adequada instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
O indeferimento de prova essencial, especialmente em controvérsias que envolvem contrato verbal e prestação de serviços, configura cerceamento de defesa.
2. O reconhecimento de cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a regular instrução probatória”
. (RAC n. 1015546-06.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, J. 14.06.25 - negritei),

Assim, o indeferimento liminar da exordial, em caso que depende de prova oral para formação do convencimento judicial, configura nítido cerceamento de defesa, e, como tal, impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e anulo a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025